Tribunal: STM
Processo: 7000904-05.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO.
O arrolamento de testemunhas fora da oportunidade prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000904-05.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000904-05.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª
CJM - MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA
ARROLADA PELA DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA
FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. EXTEMPORANEIDADE.
PRECLUSÃO.
O arrolamento de testemunhas fora da oportunidade prevista no art.
417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em
momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor do Segundo-Tenente do Exército IZANDRO DENILKLY CRUZ
DA SILVA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de a MMª Juíza
Federal Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar Dra
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PATRÍCIA SILVA GADELHA, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000310-
53.2022.7.12.0012, ter indeferido a oitiva de testemunha arrolada pela Defesa,
designando para o dia 24 de novembro de 2023 o julgamento do feito.
De acordo com os autos relacionados, o Paciente, no período em que
esteve desempenhando a função de Subcomandante do 4º Pelotão Especial de
Fronteira, localizado em Surucucu/RR, constrangeu o Soldado do Exército
MARCOS JONES, mediante grave ameaça, fazendo uso de sua arma de fogo
funcional, a fazer flexões, rastejar e entrar no lago da psicultura, local imprório para
natação, sob o argumento de ter o subordinado, ao cumprir a ordem emanada pelo
próprio Paciente para que buscasse o gorro que havia esquecido em sua
residência, visto a esposa do Oficial saindo do banho.
Sustenta a Defesa que, na fase do art. 427 do CPPM, requereu a oitiva
do Coronel LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, ao
qual o 4º Pelotão Especial de Fronteira é subordinado, pois o Paciente, em seu
interrogatório, manifestou que o aludido Oficial detém informações de suma
importância para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Argumenta que o fundamento apontado pela Magistrada a quo para
indeferir o pleito defensivo, consubstanciado na "inexistência de elementos
suficientes que justifiquem a oitiva da testemunha (...), uma vez que o referido oficial
não presenciou os fatos e o que sabe é "por ouvir dizer", é indevido e restringe
direito fundamental do Paciente.
Assim, requereu, liminarmente, a suspensão do andamento da Ação
Penal Militar nº 7000310-53.2022.7.12.0012 até o julgamento deste writ.
No mérito, pugna pela anulação da Decisão que indeferiu a oitiva da
testemunha arrolada pela Defensoria Pública da União.
Em Decisão de 10 de novembro de 2023, deferi a medida liminar
requerida, determinando a imediata suspensão do andamento da Ação Penal Militar
nº 7000310-53.2022.7.12.0012 até que ocorra o julgamento desta Ação
Constitucional e solicitei as informações necessárias à instrução do feito à MMª
Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar Dra
PATRÍCIA SILVA GADELHA (evento 6, DEC1).
Por meio do Ofício nº 40001460779, de 16 de novembro de 2023, o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
Dr. ATALIBA DIAS RAMOS informou que a Defesa do Paciente somente arrolou a
testemunha Coronel LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de
Selva, na fase do art. 427 do CPPM, ou seja, de forma preclusa.
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noticiou, ainda, que o indeferimento da oitiva da testemunha fundou-
se no fato de que não havia elementos suficientes que justificassem o ato,
notadamente porque o Oficial arrolado pela Defesa não presenciou os fatos e deles
pode ter tido notícia apenas "por ouvir dizer" (evento 11, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr ROBERTO COUTINHO, opina pela cassação da liminar
concedida, denegando-se a ordem (evento 16, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a anulação da Decisão que indeferiu a oitiva da
testemunha Coronel LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de
Selva, arrolada pela Defensoria Pública da União.
Como relatado, deferi a liminar requerida para determinar a imediata
suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 7000310-53.2022.7.12.0012 até
que ocorra o julgamento desta Ação Constitucional. Fundei minha Decisão na
possibilidade de afronta a garantias constitucionais que regem o processo penal e no
fato de que, a despeito de a testemunha arrolada não ter presenciado os
acontecimentos, poderia a Defesa demonstrar circunstâncias adjacentes ao fato, mas
que reflitam diretamente em sua linha defensiva.
Contudo, ao receber os informes prestados pelo Magistrado a quo,
verifica-se que a Defesa arrolou a nominada testemunha de forma extemporânea, ou
seja, já na fase do art. 427 do CPPM, mesmo tendo tido a oportunidade de oferecer
seu rol no momento processual acertado, nos termos do § 2º do art. 417 do CPPM.
Sobre a inquirição de testemunhas, assim dispõe o Código de Processo
Penal Militar, in verbis:
Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e
as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente
pelo Ministério Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão
ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
Indicação das testemunhas de defesa
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução
criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da
última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas,
podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes,
nos têrmos do § 3º.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, o instituto privilegia as próprias garantias constitucionais que regem
o processo penal ao impedir que as partes ajam quando bem lhes aprouver, o que
geraria um verdadeiro caos na marcha processual.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para produzirem as provas que lhe valiam, inclusive, arrolarem testemunhas, e para
insurgirem-se contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais,
opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência obsta a prática do ato que não foi feito
no momento processual correto.
Nesse mote, o arrolamento de testemunhas fora da oportunidade
prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em
momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão. Entender o
contrário seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual
penal militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à
prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o direito da outra
parte na causa.
Sobre o tema, assim posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo
Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual
adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de
preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento
de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.
2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol
de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP
(REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019).
3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão
do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior.
Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do
acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que
houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi
designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a
defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas
as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta
à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato
com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 161.330/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (grifos nossos)
Ademais, a Impetrante não demonstrou qual o ponto que pretendia
demonstrar com o testemunho do Coronel LUIZ ANTÔNIO, deixando, assim, de
indicar o prejuízo que experimentou à sua linha defensiva com o indeferimento de
sua oitiva.
Ainda há que apontar que a possibilidade de o Magistrado deferir a
oitiva de pessoa arrolada na fase de diligências como testemunha do Juízo integra o
seu poder discricionário e não direito da parte.
Vejamos o posicionamento já adotado por esta Corte sobre o tema:
CORREIÇÃO
PARCIAL.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PELO
MAGISTRADO A QUO. PLEITO DEFENSIVO INCABÍVEL. EX-MILITAR,
SARGENTO DO EXÉRCITO, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE
OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Pretensão
defensiva de que o Tribunal reforme a decisão de primeiro grau para determinar:
realização de perícia no computador em que supostamente ocorreu a ofensa às
Forças Armadas; expedição de ofícios aos provedores de internet a fim de atestar a
veracidade das informações postadas no blog; realização de novo depoimento de
testemunha para esclarecer pontos que entende omissos; acareação entre Ofendido
e testemunha; oitiva de testemunha referida; e degravação de depoimentos colhidos
por meio digital. Descabimento dos pedidos. Trata-se de Réu confesso que admitiu
em Juízo ser o proprietário do blog e autor das postagens. É sabido que após a
prestação do depoimento pelas testemunhas, as partes podem contestá-lo, no todo
ou em parte, conforme a dicção do artigo 352, § 4º, do CPPM, ocasião em que se
deflagra o contraditório e devem ser requeridos eventuais esclarecimentos ou
aferidas possíveis contradições pelas partes. No caso, a Defesa teve vista e a
faculdade de arguir inconsistências relativas aos termos colacionados aos autos e
não pode, na atual fase do processo, postular matéria já ultrapassada e consolidada
pelo transcurso do tempo. Conforme jurisprudência desta Corte, a realização da
acareação fica ao prudente arbítrio do Juízo a quo, que irá aferir o valor probatório
da medida. Em virtude de haver deixado transcorrer in albis o prazo após a
inquirição da última testemunha da acusação para requerer a oitiva de sua
testemunha, o pleito defensivo é inoportuno, posto que precluiu, também nada
havendo a alterar na Decisão combatida. A ausência da degravação dos atos
realizados por meio audiovisual não interfere na livre convicção motivada do
magistrado e tampouco fere qualquer artigo do Código de Processo Penal Militar.
Precedentes. Correição parcial indeferida. Unânime. (STM: CORREIÇÃO
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PARCIAL Nº 0000053-77.2014.7.04.0004 Relator Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 16/10/2014. Data de
Publicação: 29/10/2014 ) (Grifos nossos)
Portanto, como a Impetrante não logrou êxito em demonstrar o efetivo
prejuízo causado ao Paciente pelo fato de não ter sido ouvida a testemunha
extemporaneamente arrolada, em virtude da manutenção do rito processual previsto
no CPPM, não se pode reconhecer qualquer nulidade no processo penal militar neste
momento ou alterar o rito legal obedecido.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de
poder a ensejar a anulação da Decisão que indeferiu a oitiva da testemunha Coronel
LUIZ ANTÔNIO, Comandante do 7° Batalhão de Infantaria de Selva, arrolada pela
Defensoria Pública da União fora do prazo previsto no art. 417, § 2º, do CPPM, não
se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o
Paciente Segundo-Tenente do Exército IZANDRO DENILKLY CRUZ DA SILVA
que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.
Diante do exposto, não há motivos para que o regular andamento
da Ação Penal Militar nº 7000310-53.2022.7.12.0012 seja obstado, o qual deve ser
retomado imediatamente.
Ante o exposto, cassando a liminar deferida, conheço e denego a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357546v5 e
do código CRC 854f3dbe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2023, às 23:41:26
7000904-05.2023.7.00.0000
40001357546 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR